Tribunal: TCU
Processo: 005.340/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2635/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.340/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Alyda Aparecida Genofre de Carvalho (XXX.649.768-XX); Aparecida Piedade Pinto Sant Ana (XXX.415.458-XX); Marlene Poles Urso (XXX.273.958-XX); Moacir Costa (XXX.263.168-XX); Márcia Regina Gonçalves Torina (XXX.723.348-XX); Rita de Cassia Franco Magalhaes (XXX.925.658-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Sorocaba/sp - Inss/mps 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.